Tribunal: TJDFT
Processo: 0752426-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Presentes nos autos elementos que contradizem a alegação de hipossuficiência da recorrente, cabe ao magistrado indeferir o benefício.
2- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.